Tribunal: TJMT
Processo: 1022856-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1022856-60.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança Impetrado André Duran Julian, em virtude de ato acoimado de ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça e pelo Coordenador de Recursos Humanos deste Sodalício.
De acordo com o Autor, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000492-94.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente, foi reconhecida a ilegalidade da exigência de restituição dos valores recebidos a título de auxílio saúde e creche, pelo período em que estava cedido ao Ministério Público.
Afirma que, embora a administração tenha deixado de realizar novos descontos, bem como restituído os valores decotados de seu rendimento e restabelecido o auxílio saúde; recusa-se em pagar o valor devido do auxílio-saúde, desde o seu retorno aos quadros do Tribunal de Justiça.
Argumenta que as autoridades impetradas se negam a efetivar o pagamento do “auxílio-alimentação” no período compreendido entre a impetração do mandamus n.o 1000492-94.2020.8.11.0000 e a publicação do Acórdão ali proferido.
Assim, em resumo, esclarece que o ato inquinado de ilegal consiste na indevida recusa de pagamento de valores devidos à título de auxílio-saúde, desde o seu retorno à atividade no âmbito deste Poder Judiciário, até o efetivo restabelecimento do pagamento, que ocorreu por força da ordem emanada no Mandado de Segurança impetrado em janeiro de 2020 (n.o 1000492-94.2020.8.11.0000).
Sob a tese de que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, requer seja determinado o imediato pagamento do valor do auxílio-saúde devido desde o ajuizamento da ação mandamental anterior, até o efetivo restabelecimento do auxílio, em agosto de 2020.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Em que pesem aos argumentos vertidos pelo Impetrante, não há falar em deferimento da medida in limine, tal como requestada.
A redação do artigo 7.o, inciso III, § 2.o, da Lei 12.016/2009, é clara ao determinar que:
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (sem destaques no original)
Com essas considerações e sem mais delongas, indefiro o pedido de imediato pagamento do valor do auxílio-saúde.
Solicitem as informações das autoridades apontadas como coatoras (art. 7.o, inciso I, Lei 12.016/2009).
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça (art. 12, Lei 12.016/2009).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora